Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA.RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2. No caso dos autos, a fixação com base no valor da condenação gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
3. Por outro lado, necessário também, na fixação, o cotejo com a determinação prevista no §3o do art. 90 do CPC que, em razão do reconhecimento do pedido, com o cumprimento integral da obrigação, impõe a redução dos honorários pela metade.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.